Tribunal: TJDFT
Processo: 0009379-18.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. In casu, o crime de lesão corporal praticado pelo acusado encontra-se demonstrado pelas declarações da vítima tanto na seara inquisitiva quanto em Juízo, corroboradas pelo seu Laudo de Exame de Corpo de Delito, afigurando-se suficiente, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, para a prolação de um decreto condenatório.
3. Recurso conhecido e provido para condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, deferindo-se a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução.